Tribunal: STF
Processo: RE 1325307
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (fls. 145-148, Doc. 3).



    Na origem, a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL ajuizou Ação Civil Pública, com pedido de antecipação de tutela, em face do DISTRITO FEDERAL e do TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DEFTRANS, visando a “obrigar os réus a cumprirem o dever jurídico de afixar quadro informativo nas paradas de ônibus do transporte coletivo contendo, além de dados básicos gerais sobre o sistema, menção sobre as linhas, horários e itinerários, que passam em cada um de tais pontos” (fl. 17, Doc. 1). 



    Para tanto, narra a autora que “no que se refere às linhas, itinerários e horários, o direito do usuário à informação deve ser satisfeito nos pontos de embarque e desembarque”, ou seja, “os pontos de parada de ônibus do transporte coletivo urbano de passageiros devem conter informações, para fácil e gratuito acesso do público, sobre linhas que em cada qual circulam, horários, itinerários, etc”, concluindo que “a situação fática do Distrito Federal, em que não se vê parada de ônibus dotada de informações mínimas, é evidentemente ilícita” (fl. 22, Doc. 1). 



    Assevera a existência de dispositivos na Lei Orgânica do Distrito Federal, na Lei 8.987/1995, na Lei 12.587/2012 e na Lei Distrital 5.220/2013, impondo ao poder público o fornecimento de informações relacionadas ao serviço de transporte público. 



    Especialmente em relação à Lei Distrital 5.220/2013, aduz que, embora contenha disposição prevendo a específica obrigatoriedade de que as paradas de ônibus sejam devidamente dotadas de informações ao usuário, “passados mais de dois anos da vigência da lei, sequer foi iniciado, exceto quem sabe em nível de planejamento, o adimplemento da obrigação por ela imposta”, pois “os pontos de parada de ônibus do Distrito Federal continuam desprovidos de informações mínimas ao usuário” (fl. 23, Doc. 1).



    Afirma que a falta de informações nas paradas de ônibus viola o dirito dos usuários de transporte coletivo a informações claras e seguras quanto aos veículos corretos a serem tomados para o deslocamento desejado.



    Pondera que a ausência de informações prejudica os grupos formados por pessoas sem acesso a internet, bem como os idosos e deficientes em razão da dificuldade de locomoção.



    Observa que a falta de transparência e informações nos pontos de ônibus dificulta a fiscalização pelo usuário sobre o correto cumprimento da efetiva circulação dos ônibus nas linhas, sua frequência e pontualidade, redundando na prestação de serviço público de baixa qualidade. 



    Sustenta que o pagamento de elevados impostos e tarifas pelos cidadãos, como forma de sustentar e financiar o Sistema de Transporte Público Coletivo do DF - STPC/DF, é incompatível com a má prestação de informações obrigatórias pelos órgãos e entes envolvidos. 



    Requer, ao final, “a concessão imediata de tutela provisória antecipada da evidência, (…) determinando-se às rés (…) - sob pena de multa por mês de atraso no montante de R$ 50.000,00, além de multa pessoal ao Secretário de Estado de Mobilidade e ao Diretor-Geral do DFTRANS no montante de R$ 2.000,00, também por mês de atraso – procedam (…) à afixação, em local visível, de quadro de itinerário dos veículos do transporte público coletivo nos pontos de embarque e desembarque, contendo, no mínimo, as seguintes informações: valor da passagem, descontos e gratuidades, linhas que servem o ponto/local, itinerário de cada linha, horas de início e fim de circulação, frequência em minutos e horários de passagem de cada linha, eventuais modos de interação com outros modais, direitos e responsabilidades básicas dos usuários, dos órgãos públicos e das prestadoras do serviço, incluindo dados sobre meios de acesso a informações adicionais e sobre canais para o aviamento de dúvidas, sugestões, reclamações, denúncias e elogios” (fl. 37, Doc. 1). 



    Não houve apreciação do pleito provisório (fl. 24, Doc. 3).



    O Juízo singular julgou “parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os réus a cumprirem o disposto no art. 14, inciso III, da Lei n°. 12.587/2012, assegurando aos usuários do Sistema de Transporte Público Coletivo o acesso, no ponto de embarque e desembarque, a informações sobre itinerários, horários, tarifas dos serviços e modos de interação com outros modais, no prazo de 1 (um) ano, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)” (fl. 23, Doc. 3).



    Por sua vez, o TJDFT afastou as preliminares apontadas e, no mérito, deu parcial provimento à apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL e pelo DFTRANS para determinar que (a) “o cumprimento do dever imposto pela sentença ao Distrito Federal e ao Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS ocorra no transcurso do prazo correspondente a de 5 (cinco) exercícios financeiros, a partir do primeiro que se iniciar após o trânsito em julgado da presente demanda; (b) o DISTRITO FEDERAL e o DFTRANS apresentem, “no prazo de 30 (trinta) dias úteis, o necessário cronograma para implementação de um plano de trabalho que propicie a instalação, dentro do prazo determinado, dos respectivos aparatos, com as referidas informações” (fl. 180, Doc. 3); (c) “a coordenação do referido trabalho ficará sob o encargo do Excelentíssimo Secretário de Mobilidade do Distrito Federal, sob o auxílio direto do Senhor Diretor-Geral da autarquia Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS, devendo constar ainda com a participação efetiva da Defensoria Pública do Distrito Federal” (fl. 180, Doc. 3); e (d) “o cumprimento da presente decisão ficará a cargo do Excelentíssimo Sr. Governador do Distrito Federal, bem como do Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado da Educação e do Senhor Diretor-Geral da autarquia Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS, ao tempo e modo previstos, com aplicação de multa diária, pessoal e intransferível, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada, limitadas, em ambos os casos, ao montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)” (fl. 180, Doc. 3).



    O acórdão encontra-se assim ementado (fls. 145-148, Doc. 3):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFORMAÇÕES NOS PONTOS E PARADAS DE ÔNIBUS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA EX OFFICIO. NECESSIDADE. PRELIMINARES E PREJUDICIAIS REPELIDAS. GARANTIAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    1. Na presente hipótese houve determinação, ao Distrito Federal e ao Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS por meio de sentença em ação civil pública, para que instalem aparatos nos pontos de paradas de ônibus com informações a respeito de itinerários, horários, tarifas dos serviços e modos de interações com outros modais.



    2. No caso de proferimento de sentenças ilíquidas contra a Fazenda Pública não devem imperar as hipóteses de dispensa estabelecidas pelos incisos do art. 496 do Código de Processo Civil. Esse entendimento está consagrado no enunciado n° 490 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "a dispensa do reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas".



    3. Preliminares de nulidade da sentença. 3.1. Concessão de ordem diversa da pretendida: diante da imposição de obrigação de fazer, nos termos do art. 497 do Código de Processo Civil, é possível a concessão da tutela específica requerida ou então a determinação de providências que assegurem o resultado prático equivalente. A conclusão do Juízo singular no sentido de que a redução do prazo indicado pela Defensoria Pública sua petição inicial seria necessário não caracteriza error in procedendo, pois a viabilidade ou não da redução do aludido prazo é questão adstrita ao mérito da demanda. 3.2. Ausência de manifestação a respeito de requerimento incidental de declaração de inconstitucionalidade: não houve ausência de manifestação da sentença a respeito de requerimento de declaração incidental de inconstitucionalidade de lei distrital. Em verdade, declarou-se ser desnecessária a mencionada análise para o deslinde da controvérsia, em virtude da existência de lei federal com idênticas determinações. 3.3. Contradição na sentença a respeito do objeto da demanda se tratar ou não de imposição de política pública pelo Poder Judiciário: a afirmação contida na sentença de que a demanda se refere ao controle jurisdicional das políticas públicas e, posteriormente, de que na presente hipótese não houve a implementação de política pública pelo Poder Judiciário - mas da imposição de comando normativo expresso a esse sentido - não configura contradição da sentença. 3.4. Ausência de fundamentação a respeito da solução técnica oferecida pelo DFTRANS: Não houve a alegada ausência de fundamentação, pois o Juízo singular ressaltou que diversas pessoas em situação de hipossuficiência teriam grandes dificuldades para acessar as informações fornecidas pela rede mundial de computadores. Foi expressamente reconhecido ainda a complexidade das medidas pleiteadas, assegurando a discricionariedade dos réus para determinar a maneira como as informações seriam prestadas. 3.5. Indevida inversão do ônus da prova sem a concessão de prazo para os réus comprovarem suas alegações: a alegada falta de disponibilidade orçamentária configura fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão da autora, sendo dos réus o ônus de sua comprovação. Não houve inversão do ônus da prova no presente caso. 3.6. As ferramentas eletrônicas desenvolvidas pelo Centro de Supervisão Operacional (CSO), ou o lançamento do aplicativo "+ Ônibus Brasília" para equipamentos de telefonia móvel com acesso à rede mundial de computadores, constituem medidas complementares à fixação dos itinerários, horários, tarifas e modos de interação com outros modais nos pontos de embarque e desembarque dos passageiros do transporte público coletivo, inexistindo no presente caso a alegada perda superveniente do interesse processual.



    4. Prejudiciais. 4.1. Inconstitucionalidade da Lei Distrital n° 5.220/2013: a Lei Distrital n° 5.220/2013 tem por objeto a organização e prestação do serviço público de transporte coletivo, além de dispor a respeito de prerrogativas dos usuários, matérias cuja atribuição legislativa é do Distrito Federal nos termos dos artigos 32, § 1° e 30, inc. V, da Constituição Federal e do art. 336, inc. II, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4.2. Violação aos artigos 71, § 1°, incisos IV e V e 151, inc. I, da Lei Orgânica do Distrito Federal: a Lei Distrital n° 5.220/2013 estipulou garantias para a adequada fruição do serviço de transporte público por seus usuários, não tendo criado atribuições específicas aos órgãos e entidades da Administração Pública local. Quanto ao mais, como a implementação das medidas previstas no referido diploma normativo deve ser objeto de prévia inclusão nas leis orçamentárias não houve violação ao art. 151, inc. I da Lei Orgânica do Distrito Federal.



    5. Questões de fundo. 5.1. De acordo com a teoria dos freios e contrapesos (checks and balances), é atribuição do Poder Judiciário atuar a respeito de eventuais problemas surgidos na órbita da atuação dos Poderes Executivo e Legislativo. No caso ora em análise, como o que se pretende é a implementação de medidas para a fruição de interesse difuso, a Ação Civil Pública é o instrumento jurisdicional apto a proporcionar os meios necessários para a adequada efetivação dessas prerrogativas, com a possibilidade de proferimento de decisão com efeitos erga omnes. 5.2. A "Doutrina Chenery" consigna que as decisões políticas dos órgãos e entidades do poder público, provenientes de análises técnicas de especialistas e que não violassem dispositivos ilegais, não poderiam ser objeto de revisão pelo Poder Judiciário, por não ter a expertise necessária para avaliar a correção das aludidas escolhas. Os argumentos utilizados pelo DFTRANS demonstram apenas a complexidade das medidas pleiteadas, mas falha na conclusão a respeito da alegada inexequibilidade. Quanto ao mais, o objeto da demanda diz respeito, evidentemente, à imposição legal e não pede, em absoluto valorações técnicas, como equivocadamente afirmaram os recorrentes, ficando repelida a aplicação, na presente hipótese, da "Doutrina Chenery". 5.3. Para que seja efetivada a instalação de aparatos nos pontos e paradas de ônibus existentes no Distrito Federal com informações a respeito de itinerários, horários, tarifas dos serviços e modos de interações com outros modais, deverám ocorrer a prévia inclusão das subsequentes despesas em lei orçamentária. Ausência de violação ao art. 20 da Lei n° 12.587/2012. 5.4. A obrigação de fazer exigida na presente demanda tem elevado grau de complexidade, que demandará considerável trabalho para sua devida implementação. Necessidade de concessão do prazo de 1 (um) ano, determinado na sentença, se mostra exíguo para seu cumprimento, razão pela qual deve ser concedido prazo de 5 (cinco) exercícios financeiros, tendo como termo inicial o exercício subsequente à data do trânsito em julgado deste acórdão. 6. Recurso conhecido e remessa necessária admitida. Recurso e remessa necessária parcialmente providos.”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 188-197, Doc. 3), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 9, Doc. 4):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. 



    1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.



    2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.



    3. Para efeito de prequestionamento não ha necessidade de indicação, no acordão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.



    4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.”



    No RE (fls. 17-29, Doc. 4; e fls. 1-9, Doc. 5), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL e o DFTRANS sustentam ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º e 22, XI, da Constituição Federal, pois:



    (a) “o Distrito Federal já implementou medida efetiva para a informação aos usuários de transporte público quanto aos itinerários, horários e tarifas, de modo que a imposição pelo Poder Judiciário de implementação de medida diversa revela evidente e perigosa afronta ao princípio da separação de poderes, que transcende a defesa dos interesses do ente distrital” (fl.27, Doc. 4);



    (b) compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, de modo que “ao editar norma que trata do tema 'transporte', estabelecendo regras relativas aos locais das paradas dos transportes públicos do DF, o legislador distrital invadiu a competência privativa da União” (fl. 29, Doc. 4);



    (c) a lei distrital usurpa competência privativa do Governador para iniciar processo legislativo;



    (d) “ao determinar a obrigação de mexer em mais de 4.000 (quatro mil) pontos e ônibus do Distrito Federal para neles introduzir informações impressas que já são fornecidas gratuitamente por meio digital, o eg. TDFT se imiscui em política pública que em nada se relaciona com o mínimo existencial do cidadão” (fl. 4, Doc. 5);



    (e) o Juízo de origem julgou válida Lei local em face da Constituição Federal ao rejeitar a arguição de inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.220/2013 - suscitada pelo Distrito Federal sob o argumento de usurpação da competência privativa do Governador para iniciar o processo legislativo, tendo em vista que a referida lei foi elaborada por iniciativa parlamentar, impondo atribuições a órgãos da Administração pública e criando despesas para o Poder Executivo, as quais não se encontravam expressamente previstas nas leis orçamentárias;



    (f) a afixação de um quadro informativo nos pontos de embarque e desembarque é medida inexequível, haja vista (a) a existência de “mais de quatro mil paradas de ônibus, das quais várias não possuem placas indicativas e outras não possuem sinalização; (b) a existência de várias linhas de ônibus no mesmo local (ex: mais de 150 linhas apenas na W3 Sul), a inviabilizar a compilação de tantas informações em um quadro informativo de aviso; (c) a impossibilidade de atualização a tempo das informações, considerando as mudanças de linhas e itinerários ocorridas em função do planejamento urbano, crescimento populacional ou reorganização estrutural das regiões administrativas do Distrito Federal; (d) a ausência de recursos públicos suficientes para a implementação da medida” (fl. 8, Doc. 5). 



    Ao final, requerem o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para, “reconhecendo as violações constitucionais apontadas, possa essa eg. Corte reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Distrital n° 5.220/2013 e a violação ao princípio da separação de poderes, com a consequente improcedência dos pedidos deduzidos na ação” (fl. 9, Doc. 5)



    Em contrarrazões (fls. 7-19, Doc. 6), a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERA sustenta, preliminarmente, a incidência da Súmula 279/STF.



    Refuta a alegada violação ao art. 2º da CF/1988 aduzindo que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que “o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implementação de políticas públicas quando insuficientes, por se relacionarem a direito ou garantia fundamental, sem que isso venha a ofender o princípio da separação dos poderes” (fl. 13, Doc. 6). 



    No tocante à afronta ao art. 22, XI, da CF/1988, defende a constitucionalidade da Lei Distrital 5.220/2013, tendo em vista que ela não trata de trânsito (cuja competência é da União) e tampouco de normas de organização da Administração Pública (de iniciativa do governador), inexistindo as alegadas violações à Constituição Federal.



    O ilustre Presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Ministro LUIZ FUX, julgou prejudicado o Recurso Extraordinário, em razão do provimento, pelo STJ, do Recurso Especial interposto simultaneamente ao presente recurso (Doc. 8).



    Dessa decisão, a parte recorrente interpôs Agravo Interno (Doc. 11), no qual ressalta que houve provimento apenas parcial do Recurso Especial pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, de modo que a questão constitucional abordada no RE não restou prejudicada.



    Na sequência, a Presidência desta CORTE reconsiderou a decisão anterior, julgou prejudicado o Agravo e determinou a distribuição do Recurso Extraordinário (Doc. 13).



    É o relatório. Decido. 



     



    Reputam-se preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade do apelo extremo. Dessa forma, passo à análise do mérito. 



    Assiste razão ao recorrente.



    No caso, o Tribunal de origem, ao determinar a implementação de política pública, divergiu da jurisprudência desta CORTE, no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade. 



    Nesse sentido, em caso análogo: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013)



     Também no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade do administrador, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Portaria ministerial que estabeleceu direito antidumping provisório na forma de sobretarifa ao imposto de importação (II), relativamente à importação de fosfato monoamônico (MAP) procedente da Rússia. Exclusão da região Nordeste. Adequação da fundamentação do ato normativo. Matéria fática. Súmula nº 279/STF. Análise de legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Pretensão fundada em isonomia que transformaria o Poder Judiciário em legislador positivo. 



    (...) 



    2. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame da oportunidade e da conveniência de ato do Poder Executivo (sobretarifa antidumping) no exercício de sua discricionariedade, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, mormente quando não demonstrada ausência de razoabilidade ou de proporcionalidade da medida, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes.



    (…)



    4. Agravo regimental não provido.” (RE 475.954-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/9/2013) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO N. 420/92. LEI N. 8.393/91. IPI. ALÍQUOTA REGIONALIZADA INCIDENTE SOBRE O ACÚCAR. ALEGADA OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTS. 150, I, II e § 3º, e 151, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUCIONALIDADE.



    (...) 



    3. A concessão do benefício da isenção fiscal é ato discricionário, fundado em juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo, cujo controle é vedado ao Judiciário. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009)



    Como recorrentemente destaco, apesar de independentes, os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. Para tanto, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL consagra um complexo mecanismo de controles recíprocos entre os três poderes, de forma que, ao mesmo tempo, um Poder controle os demais e por eles seja controlado. Esse mecanismo denomina-se teoria dos freios e contrapesos (WILLIAM BONDY. The Separation of Governmental Powers. In: History and Theory in the Constitutions. New York: Columbia College, 1986; JJ. GOMES CANOTILHO; VITAL MOREIRA. Os Poderes do Presidente da República. Coimbra: Coimbra Editora, 1991; DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO. Interferências entre poderes do Estado (Fricções entre o executivo e o legislativo na Constituição de 1988). Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 26, nº 103, p. 5, jul./set. 1989; JAVIER GARCÍA ROCA. Separación de poderes y disposiciones del ejecutivo com rango de ley: mayoria, minorías, controles. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 7, nº 27, p. 7, abr./jun. 1999; JOSÉ PINTO ANTUNES. Da limitação dos poderes. 1951. Tese (Cátedra) Fadusp, São Paulo; ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ. Conflito entre poderes: o poder congressual de sustar atos normativos do poder executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 2021; FIDES OMMATI. Dos freios e contrapesos entre os Poderes. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 14, nº 55, p. 55, jul./set. 1977; JOSÉ GERALDO SOUZA JÚNIOR. Reflexões sobre o princípio da separação de poderes: o parti pris de Montesquieu. Revista de Informação Legislativa , Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 68, p. 15, out./dez. 1980; JOSÉ DE FARIAS TAVARES. A divisão de poderes e o constitucionalismo brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 65, p. 53, jan./mar. 1980). 



    Tendo por parâmetros hermenêuticos esses núcleos axiológicos extraídos da Constituição Federal - separação dos poderes (independência) e sistema de freios e contrapesos (harmonia) -, por mais louvável que seja a implementação judicial de medidas impostas ao gestor da coisa pública, a fim de se evitar a fricção entre os poderes republicanos, a intromissão há de ser afastada dentro de um contexto fático-normativo operado pela regra e não pela exceção, essa evidenciada quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, assinala nosso decano, o eminente Ministro CELSO DE MELLO (ARE 1.170.694/AC, DJe de 7/11/2018). 



    Nessa linha de consideração, concluí, verbi gratia, não caber ao Poder Judiciário determinar ao Executivo (a) a adoção de medidas necessárias ao suprimento de carência de professores em colégio estadual do Rio de Janeiro (ARE 1.169.331/RJ); (b) a completa restauração de imóvel tombado administrativamente no município de São Cristóvão/SE (ARE 1.161.181/SE); (c) a contratação de professores interlocutores de LIBRAS, visando ao atendimento de alunos portadores de deficiência auditiva matriculados na rede estadual de ensino do Município de Itatiba/SP (ARE 759.755/SP); e (d) o fornecimento de atendimento a aluno portador de deficiência intelectual e com transtorno comportamental, durante o período de atividade acadêmica, seja de caráter curricular ou extracurricular (ARE 1.145.501/SP). 



    O cenário estabelecido pelas instâncias ordinárias não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional pretendida no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo.” (RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), haja vista que, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação das políticas públicas. 



    Em suma, ao impor uma determinada conduta à Administração Pública, a correição do ato judicial se notabiliza por respeitar o conteúdo programático da República Federativa do Brasil, previamente definido na Constituição Federal de 1988, bem como por não intervir no programa de governo estabelecido pelo gestor da res publica, responsável pela gerência do erário e estipular as diretrizes governamentais, essas revestidas de discricionariedade, pautadas pela conveniência e oportunidade administrativa, características insindicáveis do ato (RE 475.954-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/9/2013; e RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). 



    A convivência harmônica dos poderes republicanos é mantida em demandas nas quais os aparentes conflitos são marcados pela atividade judicial excepcional, emergencial e tópica, com vistas a garantir o gozo de direitos de estatura constitucional. Nesse sentido, recentemente decidiu a 1ª Turma deste TRIBUNAL : 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.123.139 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018). 



    E, reconsiderando decisão de minha lavra, após melhor refletir sobre o caso, dei provimento ao RE 638.510-AgR, cuja controvérsia tratava-se da adoção de medidas voltadas à restauração de rodovias, o que determinado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Por pertinência, cito o seguinte trecho do decisum já transitado em julgado (DJe de 27/11/2018): 



    “Quanto ao mais, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL vem rejeitando as teses colocadas no presente Recurso Extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DETERMINAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA provimento. MULTA APLICADA. I Não merece prosperar o agravo regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. II - Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura vio